Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. CESSÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO IMÓVEL A TERCEIROS. SEGURO DO IMÓVEL. REQUISITOS. ART. 71 DA LEI No 8.245/1991. NÃO COMPROVADOS. DIREITO À RENOVAÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nas locações comerciais de imóveis, os locatários têm direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 51 da Lei no 8.245/1991.
2. Na petição inicial da ação renovatória, além dos requisitos comuns do art. 282 CPC, a instrução deve ser feita pelo locatário com prova do exato cumprimento do contrato em curso (Lei no 8.245/1991, art. 71, II).
3. A não comprovação da realização de seguro contra incêndio durante todo o período da locação e a cessão do imóvel pelo locatário sem a anuência do locador, a despeito do estabelecido no contrato, demonstram que o locatário deixou de cumprir exatamente o ajuste em curso, afastando o direito à renovação pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido.